Tribunal: TJDFT
Processo: 0711615-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711615-13.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HELENA WATANABE IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT DECISÃO AUSÊNCIA DE NULIDADE – CORRETA INTIMAÇÃO DA UNIÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Helena Watanabe, no qual se concedeu, em parte, a segurança, para declarar a ausência de interrupção do vínculo com o serviço público entre a data da exoneração da impetrante do cargo ocupado na SEE/DF (22.09.2000) e a data da sua posse no cargo de Oficial de Justiça do TJDFT (25.09.2000) (ID 16837093). Após o trânsito em julgado do acordão, a União compareceu aos autos, pugnando: 1) pela nulidade das decisões e certidões posteriores ao momento em que a União deveria ter sido intimada, 2) pelo reconhecimento da incompetência do Conselho Especial (ID 21501741). Manifestação da impetrante (ID 21930756). Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que se manifestou pelo esclarecimento da falha no sistema e, em caso positivo, pela declaração de nulidade (ID 22862226). Ofício da Secretaria de Desenvolvimento de Sistemas (ID 24356155). DECIDO. DA AUSÊNCIA DE NULIDADE – CORRETA INTIMAÇÃO DA UNIÃO A União alega que: 1) o presente processo eletrônico não está cadastrado no Sistema Sapiens da AGU; 2) nenhuma das intimações enviadas à União, na fase de conhecimento, foram efetivadas; 3) houve um erro de integração dos sistemas do TJDFT e da União. Requer a declaração de nulidade das decisões e certidões posteriores ao momento em que a União deveria ter sido intimada. Sem razão. De acordo com o art. 9o, § 1o, da Portaria Conjunta 53/14 deste Tribunal, falhas nos programas dos usuários não caracterizam indisponibilidade do sistema: “Art. 9o. A indisponibilidade do sistema PJe será considerada quando ocorrer a falta de acesso ao sítio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, endereço eletrônico: www.tjdft.jus.br ou servidores WEB do PJe: I - consulta aos autos digitais; II - transmissão eletrônica de atos processuais; ou III - acesso a citações, intimações ou notificações eletrônicas. § 1o Não caracterizam indisponibilidade do sistema as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do usuário externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários”. - grifei É o caso dos autos. De acordo com as informações prestadas pelo Secretário de Desenvolvimento de Sistemas, Declieux Dias Dantas, não houve erro de comunicação por parte do sistema PJe do TJDFT: “Em atenção ao Ofício 83 (1746191), informa-se que o problema no recebimento de informações oriundas do Sistema PJe de Segundo Grau pela Advocacia-Geral da União foi relatado pela primeira vez em meados de novembro/2020, no bojo do PA 0020124/2020. Naquela ocasião foram realizadas reuniões técnicas entre representantes do TJDFT e da Procuradoria-Regional da União da 1a Região, além de verificação completa da integração entre o Sistema PJe e o sistema em uso na AGU, por meio do Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI). Após a análise a equipe técnica do Tribunal verificou a ausência de erro de integração no Sistema PJe do TJDFT pelo lado do Tribunal. Comunicada das conclusões obtidas, não houve resposta da AGU no referido PA, sendo certo que em nenhum momento ficou demonstrada a existência de falha da integração por parte do TJDFT. Atualmente, a integração continua em pleno funcionamento, não sendo verificadas falhas que possam levar ao problema relatado neste PA. Ademais, é possível verificar, no relatório de expedientes encaminhados (1602497) três registros relacionados ao processo 0711615-13.2019.8.07.0000, conforme observa-se pela confrontação do expediente registrado no processo e do relatório de comunicação via MNI (...). Assim, é o parecer técnico desta Secretaria pela higidez do sistema PJe e o envio das comunicações/expedientes registrados no sistema PJe referentes ao processo 0711615-13.2019.8.07.0000 pelo MNI, não sendo eliminada a hipóteses de falhas oriundas do sistema local do destinatário”. - grifei As informações prestadas pelo setor responsável são irrefutáveis e demonstram a higidez das intimações encaminhadas à União, não havendo nulidade a ser declarada. Rejeito a alegação de nulidade, formulada pela União. DA PRECLUSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA A União alega que: 1) o art. 13, I, "c" do Regimento Interno do TJDFT não se aplica ao caso em comento; 2) a competência seria da Justiça Federal, diante da existência de interesse da União. Sem razão. Como consequência da validade das intimações da União realizadas na fase de conhecimento, considera-se preclusa a discussão, nestes autos, quanto à competência para processar e julgar o mandado de segurança. Em outras palavras, a coisa julgada obsta o conhecimento da matéria, a ser discutida, se for o caso, por meio de ação rescisória. Neste sentido: “A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 113 do CPC), mas sempre antes do trânsito em julgado da sentença, após o que a lei não autoriza a decretação de nulidade da decisão, que somente poderá ser desconstituída por meio da ação rescisória”. (Acórdão 1176445, 07135748720178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 11/6/2019) DISPOSITIVO Ante o exposto, rejeito as alegações de nulidade de incompetência absoluta. Preclusa esta decisão, voltem conclusos para análise do pedido de cumprimento de sentença. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator